Tribunal: TJSP
Processo: 1064831-34.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de indenização. Sentença de procedência. Irresignação do autor quanto ao valor indenizatório fixado. Descabimento. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Honorários. Percentual fixado com base no valor da

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de indenização. Sentença de procedência. Irresignação do autor quanto ao valor indenizatório fixado. Descabimento. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Honorários. Percentual fixado com base no valor da condenação. Valor que não remunera condignamente o causídico. Majoração cabível. Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido.